Tribunal: TJMT
Processo: 1014431-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014431-44.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): DARCY GETÚLIO FERRARIN E DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR
RECORRIDO(S): NIDERA SEEDS BRASIL LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 69474962):
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIDO O PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E COBRANÇA CONTRA AS EMPRESAS RECUPERANDAS E CONTRA OS EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – EMPRESÁRIOS COM REGISTRO NA JUCEMAT A MENOS DE 2 (DOIS) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTS. 966, 967 E 971, TODOS DO CC/2002 C/C OS ARTS. 48, E 51, INCISO V, AMBOS DA LRF – EXTENSÃO DA RECUPERAÇÃO PARA SUSPENSÃO/NOVAÇÃO DE DÉBITOS CONSTITUÍDOS E/OU GARANTIDOS POR PESSOAS FÍSICAS – VEDAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 170, IV, DA CF; DOS ARTS.49-A E 50, §§2o E 3o E 422, TODOS DO CC; E DO ART. 198, III, DA LEI No 9.279/1996 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.
O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro (Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil).
Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF).
Caso dos autos em que os empresários, sócios de pessoas jurídicas do agronegócio, efetuaram seu registro como empresários individuais a menos de dois anos do pedido de recuperação judicial, faltando-lhes, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.
Logo, não se revela admissível a extensão da suspensão de ações/execuções e a novação dos débitos constituídos ou garantidos por sócios da recuperanda na condição de pessoas físicas. Afinal, ao se comprometer ao pagamento de um débito na condição de pessoa física, o contratante/emitente do título gera no credor a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por um possível pedido recuperação judicial.
Além disso, admitir a suspensão das dívidas também em relação ao sócio significaria negar vigência ao artigo 422 do Código Civil, ante a necessária observância da boa-fé que deve imperar nas relações contratuais, ao novel artigo 49-A, caput, do Código Civil, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de confusão patrimonial a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do artigo 50, §§1o, 2o, e 3o, do Código Civil.
Haveria ainda a chancela do Poder Judiciário à prática da concorrência desleal, favorecendo a produção/venda de produtos/safra/alimentos por preços mais vantajosos posto que não precisariam pagar a integralidade dos débitos contraídos para aquisição de insumos (amparados pelo beneplácito da recuperação judicial), em nítida ofensa ao artigo 198, III, da Lei no 9.279/1996, bem como violação ao direito à livre concorrência constitucionalmente garantido pela Constituição Federal, em seu artigo 170, IV, o qual expressa fielmente o princípio constitucional que ampara o sistema empresarial, a ordem econômica e todo o mundo capitalista, no qual se insere nosso ordenamento jurídico brasileiro.-”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 69949998) foram acolhidos nos termos da seguinte ementa (Id. 79025484):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIDO O PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E COBRANÇA CONTRA AS EMPRESAS RECUPERANDAS E CONTRA OS EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – EMPRESÁRIOS COM REGISTRO NA JUCEMAT A MENOS DE 2 (DOIS) ANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO PARCIAL PARA A ANÁLISE DE TAIS QUESTÕES – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA – INSURGÊNCIA A SER MANIFESTADA EM RECURSO PRÓPRIO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
Deve-se acolher em parte os aclaratórios para sanar a omissão do aresto embargado quanto às preliminares suscitadas pelo(s) agravado(s) em sede de contrarrazões.
Se, ao receber pedido de recuperação judicial, a decisão agravada admite a formação de litisconsórcio ativo entre empresas recuperandas e com pessoas físicas (produtores rurais) inscritas na Junta Comercial a menos de 2 (dois) anos, tal questão passa a ser impugnável através de agravo de instrumento sem que implique violação ao princípio do duplo grau de jurisdição ou supressão de instância.
Exegese da teoria da asserção, não é possível afastar o interesse e a legitimidade do credor em ver seu crédito excluído dos efeitos da recuperação judicial manejada pelo grupo econômico recuperando, sobretudo quando na inicial do pedido recuperacional foram relacionados os créditos do agravante para integrar o concurso de credores.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 81074473), os Recorrentes sustentam violação aos artigos 6o, §4o, 47, 48, 49, §3o, 51 e 190, todos da Lei 11.101/05, aos artigos 45, 49-A, 50, 422, 966, 967, 968, 970 e 971, todos do Código Civil, bem como aos artigos 1022, I, II e parágrafo único, art. 489, II e §1o, IV, e 11, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que comprovaram o exercício de atividade empresarial rural há mais de 02 (dois) anos e que fazem jus aos benefícios da recuperação judicial.
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 81662950 e 81930977.
Em petitório de Id. 81553497, os Recorrentes formulam “pedido de tutela provisória”, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Expõem como requisitos à concessão de efeito suspensivo que “o v. acórdão autoriza a retomada das execuções individuais distribuídas pelo Requerido e demais credores excluídos dos efeitos da Recuperação Judicial dos Requerentes pelo v. acórdão recorrido, dando início à fase de expropriação de bens, uma vez que na execução movida pelo Requerido os bens já foram penhorados e avaliados, restando somente a realização de leilão para finalização dos atos expropriatórios”. Repisam os argumentos trazidos nas razões recusais quanto à probabilidade de provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais e do pedido incidental de tutela provisória, verifica-se que os Recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, no acórdão impugnado restou consignada a existência de divergência quanto à matéria na Corte Superior, ressaltando o não preenchimento dos pressupostos para a formulação do pedido de recuperação judicial pelos Recorrentes – in verbis:
“(...) o posicionamento que tem sido adotado por esta Câmara se reitera no sentido de que, ‘até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.’ (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0001444-08.2017.8.11.0029, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/11/2019, publ. no DJE 12/11/2019).
Significa isso dizer que mesmo que hajam julgados desta Corte e também do STJ em sentido contrário, nenhum de tais precedentes goza de natureza vinculante, o que me leva a aderir ao posicionamento segundo o qual somente fazem jus aos benefícios da Recuperação Judicial os empresários pessoas físicas (ou naturais) com registro na respectiva junta há mais dois anos.
(...)
Neste viés, ao contrário do que se pode imaginar, a exigência do registro por pelo menos dois anos não é formalidade vazia, um mero capricho do legislador.
Trata-se de um mecanismo que visa resguardar o próprio mercado e a função social dos contratos, desdobrada no princípio da confiança, a fim de que seja preservada.
(...)
Ainda que assim não fosse, certo é a Nota Promissória de ID. n. 49662463 - Pág. 65, no valor de R$2.800.000,00, foi emitida por DARCY GETULIO FERRAR/I/N e avalizada por DARCI GETULIO FERRARIN JÚNIOR em 07/08/2018, muito antes, portanto, de suas inscrições na JUCEMAT, ocorridas em 18 e 21/01/2019 (IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais).
Ao aceitar um título emitido e avalizado com pessoas naturais agravadas (físicas) para o pagamento de insumos agrícolas fornecidos, a empresa de tecnologia agrícola, ora agravante, tinha a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por um possível pedido recuperação judicial.
Posta nestes termos, a decisão agravada soa como uma chancela judicial à alteração das regras do jogo no curso da partida, ferindo e violando expressamente o disposto no artigo 422 do CC/2002, que exige a boa-fé como condição intrínseca nas relações contratuais, desde a fase pré-contratual, até a fase de cumprimento dos contratos, devendo a confiança depositada pelos contratantes no instante da contratação ser devidamente resguardada.
(...)
E com a devida vênia de entendimentos diversos, penso que se admitirmos a recuperação judicial das pessoas de DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR, estaríamos concedendo uma verdadeira blindagem de bens pessoais dos sócios e mais: estaríamos negando vigência ao novel artigo 49-A, caput, do Código Civil, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de confusão patrimonial a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do artigo 50, §§1o, 2o, e 3o, do Código Civil.
Mais uma vez pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, as pessoas físicas que contraíram empréstimos em seu nome, e logo depois se inscrevem na Junta Comercial como empresários individuais, e após feita a inscrição como empresários mesmo assim contraem dívidas em nome das pessoas físicas, foi como que “assinar declaração com firma reconhecida” (modo de dizer), ou seja, confessaram expressamente que vêm praticando, repetitivamente, confusão patrimonial.
(...)
Aliás, com o advento da Lei no 13.874/19 – que modificou a redação do art. 50 do CC, alterou-se a possibilidade de quebra da personalidade jurídica devedora, passando a prescindir da demonstração de dolo ou culpa quando motivada na existência de confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica.
Nesse sentido, não nos parece razoável admitir que durante anos o(s) sócio(s) colha(m) dos bons frutos que a empresa lhe(s) deu, construa(m) um elevado patrimônio pessoal e quando contraíram inúmeros débitos inadimplidos, joguem todo o ônus das dívidas para a pessoa jurídica insolvente obtendo o beneplácito da recuperação judicial, e fique com o melhor dos mundos: a blindagem do patrimônio pessoal.”
Igualmente, de modo ilustrar a inexistência de consolidação a respeito do tema, a eminente Relatora pontuou que, à época em que esteve na Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (biênio 2017/2018), classificou alguns recursos relativos à matéria em discussão, sugerindo-os como representativos de controvérsia a fim de que o STJ pudesse afetá-lo ao rito dos recursos repetitivos, contudo, a sugestão foi rejeitada por ocasião da análise prelibatória no Recurso Especial no 1.686.022/MT.
Assim, em relação à probabilidade de provimento do recurso, é sabido que a controvérsia sobre a exigibilidade do biênio legal de 02 (dois) anos ainda não foi pacificada pelo STJ ou pelos Tribunais Estaduais, existindo divergência sobre o tema. Outrossim, não obstante conhecedora dos precedentes mencionados pelos Recorrentes já proferidos no âmbito do STJ, não vislumbro, de pronto, teratologia a justificar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça